Tribunal: CARF
Processo: 10314.720073/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.720073/2011-01
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.196 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
SANOFI-AVENTIS FARMACÊUTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2006 a 01/02/2011
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. IDENTIDADE FÁTICA E
JURÍDICA. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO. DIVERGÊNCIA.
REQUISITOS.
Não pode ser conhecido o recurso especial quando, da comparação entre a
decisão prolatada no acórdão recorrido e as decisões apontadas como
paradigma, não se depreende divergência de entendimento acerca da legislação
tributária, ou porque as circunstâncais fáticas são substancialmente diferentes,
ou porque os fundamentos jurídicos nos quais basearam-se as decisões
comparadas não denotam dissenso jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidas as conselheiras Vanessa Marini Cecconello (relatora), Tatiana
Midori Migiyama e Érika Costa Camargos Autran, que conheceram do recurso. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.720073/2011-01
Fl. 983
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.196 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720073/2011-01

Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte SANOFI-
AVENTIS FARMACÊUTICA LTDA., com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF
n.o 343/2015, buscando a reforma do Acórdão n.o 3102-002.961, de 26 de janeiro de 2016,
proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, no sentido de
negar provimento ao recurso voluntário. O decisum foi assim ementado:

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/06/2006 a 01/02/2011
PRODUTO
SCULPTRA.
ÁCIDO
POLILLÁCTICO.
IMPLANTE
FACIAL.
APLICAÇÃO SUBCUTÂNEA. NCM. 3304.99.90.
Produto denominado Sculptra, substância sintética, apresentada de forma injetável, à
base de ácido poli-L-láctico, utilizado como um implante facial de aplicação subcutânea
ou intradérmica profunda, com a função de estimular a produção de colágeno,
preenchendo áreas de flacidez e atribuindo à pele maior firmeza e espessura cutânea,
classifica-se na NCM 3304.99.90.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/2006 a 01/02/2011
AUTO DE INFRAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO. JUROS DE
MORA. INCIDÊNCIA.
Sobre o crédito tributário constituído em auto de infração serão exigidos juros de mora
com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia SELIC.
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais.
Recurso Voluntário Negado

Não resignado com o julgado, o Contribuinte SANOFI-AVENTIS
FARMACÊUTICA LTDA. apresentou recurso especial suscitando divergência jurisprudencial
com relação aos seguintes itens: (1) validade de utilização de prova emprestada; (2) revisão do
lançamento baseada em mudança de critério jurídico; (3) aplicação do princípio in dubio pro reo;
e (4) vinculação às conclusões do laudo emitido pelo Instituto Nacional de Tecnologia (INT).
Fl. 984
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.196 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720073/2011-01

Para comprovar a divergência, colacionou como paradigmas os acórdãos 2201-002.645 e 3202-
000.715 (1); 1402-001.572 (2); 301-30.998 (3); e 3102-001.710 (4), respectivamente.
Em sede de exame de admissibilidade do apelo especial, por meio do despacho
s/no, de 30 de maio de 2016, foi negado seguimento ao mesmo tendo em vista a ausência de
comprovação da divergência jurisprudencial, sendo definitiva a negativa de seguimento com
relação aos itens “aplicação do princípio in dubio pro reo” e “vinculação às conclusões do laudo
emitido pelo INT”, consoante disposto no art. 71, §2o, incisos III e V do RICARF.
Interposto agravo pelo Contribuinte, sobreveio despacho de 09 de outubro de
2017 que: (a) reconheceu que com relação ao item "vinculação às conclusões do laudo emitido
pelo Instituto Nacional de Tecnologia", o paradigma apresentado é de Colegiado diverso daquele
que prolatou o acórdão recorrido nos presentes autos, devendo ser, portanto, reformada a decisão
de admissibilidade; (b) consequentemente, houve a declaração de nulidade do despacho de
admissibilidade, pois assinado por autoridade incompetente.
Remetidos os autos à 3a Câmara da 3a Seção, foi efetuado novo exame de
admissibilidade com relação a três matérias: (1) quanto aos critérios para utilização de solução
de consulta como prova emprestada (Acórdãos indicados como paradigma nos 2201-002.645 e
3202-000.715); (2) quanto à revisão do lançamento baseada em mudança de critério jurídico
(Acórdão indicado como paradigma no 1402-001.572); e (3) quanto à aplicação do princípio in
dubio pro reo (Acórdão indicado como paradigma no 301-30.998). Assim, por meio do despacho
s/no, de 03 de novembro de 2017, foi negado seguimento ao apelo.
Não resignado com a inadmissibilidade do recurso, o Contribuinte agravou do
despacho, sobrevindo decisão que acolheu o agravo para dar seguimento à matéria “critérios para
utilização de solução de consulta como prova emprestada” e, ainda, rejeitou-o no que tange à
matéria “revisão do lançamento baseada em mudança de critério jurídico”.
Na sequência, devidamente intimada, a Fazenda Nacional apresentou
contrarrazões requerendo, preliminarmente, a negativa de seguimento ao recurso especial e, no
mérito, a sua negativa de provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o Relatório.
Fl. 985
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.196 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720073/2011-01

Voto Vencido

Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.

1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte SANOFI-
AVENTIS FARMACÊUTICA LTDA. atende aos pressupostos de admissibilidade constantes no
art. 67 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, anteriormente Portaria MF n.o
256/2009, devendo, portanto, ter prosseguimento.
Em sede de contrarrazões, a Fazenda Nacional suscita o não conhecimento do
recurso especial, calcada nas razões do despacho de admissibilidade (que foi revertido por meio
do julgamento de agravo), que inicialmente não havia conhecido do recurso. Sustenta inexistir a
similitude fática entre os acórdãos recorrido e aqueles indicados como paradigmas, bem como
não haver a necessária divergência jurisprudencial.
No entanto, consoante razões postas no despacho de agravo do Contribuinte, com
relação ao tema da possibilidade de utilização de Solução de Consulta como prova emprestada,
deve ter prosseguimento o recurso, in verbis:
[...]
Como se vê dessas transcrições, parece haver uma controvérsia sobre o que, de
fato, disse o primeiro paradigma acerca das condições para utilização de prova
emprestada. Enquanto o despacho afirma que ela não exige que haja a participação do
sujeito passivo no processo de investigação, no qual se produz a prova emprestada,
mas naquele em que ela é utilizada, o agravo afirma exatamente o oposto.
Necessário, por isso, transcrever também o que consta naquela decisão:
[...]
Conforme já destacado, a ampla defesa e o contraditório quanto às provas juntadas na
diligência requisitada pela 3a Turma da DRJ/BSB foram garantidos com a abertura de
prazo para o Contribuinte se manifestar sobre os referidos documentos obtidos junto as
pessoas jurídicas.
O Auto de Infração não se utilizou das conclusões do Processo Administrativo Fiscal
(PAF) que corre junto à Via Empreendimentos Imobiliários S/A e Via Engenharia S/A,
mas sim da lista de imóveis alienados pela equipe gerenciada pelo ora Contribuinte, no
período objeto do presente Auto de Infração e a coincidência entre o valor depositado
pelos corretores gerenciados pelo Contribuinte, que correspondiam a 0,13% do valor da
negociação do imóvel.
Fl. 986
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.196 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720073/2011-01

Enfim, os documentos obtidos pela fiscalização no âmbito do Processo Administrativo
Fiscal das empresas integrantes do grupo econômico Via são admissíveis como prova
no presente Processo Administrativo Fiscal, por terem sido submetidas ao procedimento
contraditório, não prejudicando o direito de defesa do Contribuinte. Portanto, legítimo e
correto o procedimento adotado pela fiscalização e sem procedência as argumentações
do Contribuinte.
As longas transcrições têm o intuito de demonstrar haver mesmo uma
contradição entre a ementa e o voto condutor daquele julgado, que levaria à impressão
errada de que, para ele, a prova emprestada somente poderia ser utilizada se o sujeito
passivo tivesse participado no processo em que ela foi produzida. Com isso, qualquer
outra, produzida em processo de outro sujeito passivo, teria seu uso afastado.
Não é isso, no entanto, o que se extrai da leitura do voto: reconhece-se aí que o
pretenso cerceamento de direito de defesa estaria afastado porque o sujeito passivo,
que efetivamente não participara diretamente da produção da prova, sobre ela pôde se
manifestar no próprio processo onde ela veio a ser utilizada, mediante diligência com
abertura de prazo.
No presente caso, ao que se depreende da leitura do voto condutor da decisão
objeto do recurso especial, não se concedeu, nem mesmo neste processo, oportunidade
para que o sujeito passivo, antes da autuação, se pronunciasse sobre eventuais
diferenças entre o seu produto e aquele objeto da solução de consulta, que, em seu
entender, a tornassem inapropriada. E isso apesar da afirmação da decisão de primeiro
grau de que:
A fiscalização apoiou suas convicções na Solução de Consulta No. 6 SRRF08/Diana, de
10 de fevereiro de 2010, tomando a como prova emprestada. O contraditório e a ampla
defesa foram observados.
Afirma-se isso, mas não se demonstra como teria se dado essa observância.
Já por isso, não pode ser afastado esse paradigma. Mas há mais.
Confirmado que não houve qualquer oportunidade de pronunciamento prévio
sobre a aplicabilidade da solução de consulta ao caso concreto, como se pode afastar a
impossibilidade, expressamente afirmada no paradigma, de uso tão-somente das
conclusões?
Não bastasse tudo isso, o segundo paradigma vem reforçar a comprovação da
divergência. Com efeito, aí se diz, como aliás reconhecido no próprio despacho:
Como em nada se diferenciam em suas características essenciais, há que se admitir que
os produtos analisados pelo mencionado laudo e aqueles objeto da presente autuação
guardam entre si as mesmas características físico-químicas, elemento fundamental para
a efetiva a classificação merceológica
Provado, pois, que somente nesse caso de perfeita identidade entre o produto
objeto da solução de consulta e o por classificar é que o colegiado a entende aplicável,
impossível também rejeitá-lo. A transcrição feita no despacho não permite essa
conclusão, mas ela está, sim, presente no voto:
A primeira questão a ser analisada diz respeito à utilização da prova emprestada, tomada
pela Fiscalização como fundamento para a reclassificação pretendida. Isto porque a
recorrente, em preliminar, suscitou a nulidade do Auto de Infração por cerceamento do
direito de defesa, por entender que a ausência de elaboração de Laudo Técnico próprio
Fl. 987
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.196 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720073/2011-01

para o caso em questão impossibilitou a identificação da mercadoria importada, para
fins de aplicação da correta classificação fiscal.
Em que pese o entendimento manifestado pela contribuinte, não vicia o lançamento
tributário a fundamentação da nova classificação fiscal baseada em Laudo Técnico
formulado em outro processo administrativo, podendo referido Laudo ser admitido
como prova em relação a outras importações, desde que trate de produto originário do
mesmo fabricante, com igual denominação, marca e especificação, em conformidade
com o § 3o do art. 30 do Decreto no. 70.235/72, que assim dispõe:
(...)
Além disso, compulsando-se os autos do processo administrativo que originou a prova
emprestada, vê-se que os produtos ali analisados pelo LABANA são oriundos de
amostras retiradas das mercadorias relacionadas na DI n.o 01/12240512, de 18/12/2001,
as mesmas que foram objeto da autuação nestes autos.
Assim, não há como ser acolhida a preliminar de cerceamento do direito de defesa
suscitada pela contribuinte, em razão da falta de elaboração de laudo próprio para
fundamentar a autuação, visto que o Laudo Técnico tomado como prova emprestada
analisa produtos de mesma conformação físico-química, preenchendo todos os
requisitos legais para a sua utilização em relação às importações que ora se discute.
Diante dessas afirmações, não parece razoável o óbice aposto no despacho
quanto à imprestabilidade de conclusões a contrario senso. Embora válida em regra,
no presente caso, parece estar suficientemente clara a restrição que ambos os
colegiados fazem ao uso de prova emprestada, restrições que não foram observadas no
processo em discussão e que foram consideradas desnecessárias no voto condutor da
decisão recorrida, ainda que, em ambas, a prova emprestada tenha sido, ao final,
admitida.
Comprovada a divergência, deve o agravo ser acolhido no ponto.
[...]
Também afirma a Fazenda Nacional que “o contexto normativo em que proferidos os
acórdãos confrontados são distintos e o recorrente não demonstrou a ausência de relevância das
modificações introduzidas na legislação e sob cujo auspícios foi proferida a decisão recorrida e a
legislação utilizada pelo paradigma indicado para fundamentar suas conclusões”.
No entanto, o que se discute são os critérios para utilização da solução de consulta como
prova emprestada, e não especificamente se a Solução de Consulta n.o 06/10 se aplicaria ao caso dos autos
no seu mérito. Trata-se de uma regra de processo administrativo fiscal que estava em vigor tanto quando
da prolação do acórdão recorrido quanto dos paradigmas, não havendo que se falar na negativa de
seguimento ao apelo especial por esse ponto.
Portanto, deve ser conhecido o recurso especial do Contribuinte.
2
Dispositivo

Diante do exposto, deve ser conhecido o recurso especial do Contribuinte.

Fl. 988
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.196 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720073/2011-01

É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Voto Vencedor
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, Redator designado
O recurso especial do sujeito, como se depreende dos autos, foi admitido em sede
de agravo à decisão tomada no exame de admissibilidade, e exclusivamente em relação à
matéria critérios para utilização de solução de consulta como prova emprestada. Sob este título,
a reclamante pretende discutir as condições para utilização de prova originária de outro
procedimento fiscal, no caso, uma solução de consulta. Mais especificamente, se é obrigatório ou
não conceder o direito de contraditório ao sujeito passivo em tais cirucunstâncias.
Isto, posto, pedindo vênia à i. Relatora do processo, descrevo a seguir as razões
pelas quais entendo que o recurso não pode ser conhecido.
No acórdão recorrido, a despeito de ter sido considerado desnecessário conceder o
direito ao contraditório reclamado pela parte, considerou-se, também, que essa prova era
irrelevante, pois a decisão foi tomada com base em outra prova, qual seja, os esclarecimentos
prestados pela Anvisa em resposta à diligência determinada pelo próprio Colegiado antes do
julgamento definitivo da lide. Ou seja, tomaram-se duas decisões: primeiro, que não é preciso
conceder o direito ao contribuinte de manifestar-se acerca da prova emprestada; segundo, que,
ainda que assim não fosse, a prova emprestada era despicienda para solução do litígio.
Nestas condições, se o recurso fosse admitido e, no julgamento de mérito, o
Colegido entendesse diferentemente do recorrido em relação ao primeiro item, ou seja, que é
necessário conceder ao contribuinte o direito ao contraditório, qual consequência prática isso
traria para solução da lide? Afinal, a decisão a quo estava fundamentada também na resposta da
Anvisa ao questionamento que lhe fora feito, quando foi afirmado que, sem margem para
dúvidas, o produto não se tratava de um medicamento, informação definitiva para solução da
contenda. E, vale lembrar, essa matéria, que diz respeito à classificação dada pela Anvisa ao
produto cujo enquadramento tarifário era discutido, não subiu para exame nesta instância
especial.
Observe-se como descrece o relator do processo na instância recorrida.
Por esse motivo, o julgamento foi, como sobredito, convertido em diligência, para que o
Processo fosse instruído com a informação precisa de como o Produto está registrado na
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa. Acaso essa informação não fosse,
por si só, conclusiva, que se obtivesse também a manifestação formal da Agência a
respeito do enquadramento ou não do Sculptra como um medicamento.
Fl. 989
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.196 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720073/2011-01

Conforme restou sobejamente demonstrado pelos documentos carreados aos autos, ao
contrário do que afirmou a Recorrente em sede de Recurso Voluntário, o produto não
está registrado na Anvisa como um medicamento, mas sim como um produto para
saúde.
Não fosse isso suficiente, há ainda os inúmeros entraves apontados no exame de
admissibilidade do recurso que, para mair clareza, a seguir transcrevo em parte.
Não vejo como dar seguimento ao recurso com relação a esta matéria, pois os
paradigmas não demonstram a alegada divergência interpretativa.
Em primeiro lugar, deve-se levar em consideração que nenhum dos paradigmas
enfrentou a obtenção de informações a partir de processo de consulta, instaurado, com o
objetivo de solucionar dúvidas acerca da classificação fiscal de mercadorias,
disciplinado, como é cediço, dispositivos legais diversos dos que regem o processo
relativo à determinação e exigência dos créditos tributários da União, inclusive no que
se refere ao emprego de suas conclusões como critério de interpretação. Ou seja, o
processo de consulta foi desenvolvido para fornecer conclusões acerca da interpretação
da legislação ou da classificação fiscal.
Como é cediço, a legislação que regia o processo de consulta previa inclusive a
publicação das ementas com vistas a orientar outros contribuintes que se julgassem em
situação análoga. Aliás, atualmente, a partir da edição da Instrução Normativa RFB no
1396, as soluções de consulta possuem efeito vinculante para a Administração e serão
divulgadas em sua integralidade.
Noutro giro. não vejo como extrair dos paradigmas, que validam as provas obtidas em
um determinado contexto a almejada conclusão a contrario senso. Ou seja, de que a
obtenção de prova emprestada a partir de procedimento fiscal diverso implicaria a sua
nulidade. As conclusões assentadas nas decisões apontadas como paradigma limitam-se
aos litígios ali debatidos.
Outra questão relevante é a evidente ausência de identidade fática.
Com efeito. Em primeiro lugar, como se extrai do excerto do voto-condutor do acórdão
recorrido acima transcrito, a utilização da Solução de Consulta representou um elemento
subsidiário e tal particularidade igualmente não se repete em nenhum dos paradigmas.
Esclareça-se, o ponto fulcral para a solução do litígio, elucidado pela diligencia junto à
ANVISA determinada pelo Colegiado prolator do acórdão recorrido, seria confirmar ou
afastar a alegação no sentido de que o produto injetado para reduzir rugas teria
finalidade terapêutica ou profilática e tal elemento, por óbvio, não foi obtido a partir da
solução de consulta.
Já o paradigma n° 1. no qual se debate a incidência do Imposto de Renda da Pessoa
Física, trata da utilização de provas relativas a processos instaurados contra fontes
pagadoras, que respaldariam a acusação do recebimento de recursos não declarados. Ou
seja, a essência da acusação. Confira-se o seguinte excerto do Relatório Fiscal,
transcrito no relatório desse acórdào-paradigma (destaques acrescidos):
(...)
O paradigma n° 2. por sua vez. inobstante tal e qual o presenle litigio, enfrente
discussão relativa à classificação físcaL, recorre à prova emprestada como elemento
essencial à identificação e à fixação da classificação.
Confira-se, inicialmente, os excertos do voto relativo à preliminar suscitada naquele
litígio: (destaques editados):
Fl. 990
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.196 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720073/2011-01

(...)
Agora o trecho que trata da utilização das conclusões extraídas dos laudos para
fundamentar a decisão acerca da classificação fiscal:
Dito isso, passo à análise da classificação fiscal dos produtos, à luz da legislação
tributária e das informações constantes dos Laudos oficina.
Finalmente, constato que, em suas razoes recursais, a recorrente faz afirmações que não
se confirmariam após a leitura dos paradigmas.
De fato, não vejo como extrair do paradigma no 1 a interpretação no sentido de que
aquele colegiado teria condicionado a validade da prova enprestada ao exercício do
contraditório pelo acusado no processo do qual teriam sido extraídas as provas. Segundo
aquele aresto, cumpre ao Fisco viabilizar o exercício do contraditório no processo onde
a mesma foi utilizada: como ocorre, aliás, em qualquer processo.
Com base em tais fundamentos, voto por não conhecer do recurso especial
interposto pelo sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 991
DF CARF MF
Documento nato-digital